Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749317-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO NUNES MOREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 212331454 proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0714214-89.2024.8.07.0018 ajuizado por LEANDRO NUNES MOREIRA, ora agravado. Nos termos dos arts. 10 e 932, p.u., ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar os requerimentos do presente recurso aos termos do art. 1.016, III, do CPC, esclarecendo a ausência de pedidos acerca da matéria arguida em agravo. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator